Tribunal: STF
Processo: HC 77227
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
REPRESENTAÇÃO - CRIME DE AMEAÇA. A ação é pública
condicionada - artigo 147, parágrafo único, do Código Penal.
Passados seis meses, tem-se a decadência.
CITAÇÃO - MÁCULA. O vício de citação é o maior que
pode macular o processo, no que inviabilizado o direito de defesa.